Tribunal: TJDFT
Processo: 0703955-50.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703955-50.2019.8.07.0005 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Esquilo Empreendimentos Eireli - ME Embargado: Rodrigo Magalhães de Jesus D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo empresário Esquilo Empreendimentos Eireli - ME (Id. 25222234) contra o acórdão (Id. 24918933) que deu provimento ao recurso manejado pelo ora embargado. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 3 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator